Tribunal: TJDFT
Processo: 0743809-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743809-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MENDES AGRAVADO: DIRETOR DA DVPC (DIRETORIA DE VETERANOS, PENSIONISTAS E CIVIS) DA PMDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MENDES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Roque Fabricio Antônio de Oliveira Viel, que, em sede de mandado de segurança impetrado contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a medida liminar visando “garantir à impetrante sua imediata reinclusão e permanência como beneficiária do plano de saúde da PMDF”. Em suas razões recursais (ID 77093324), a impetrante relata que é viúva do policial militar José Mendes Neto, falecido em 19/09/2025, e que após o aludido falecimento requereu a pensão por morte junto ao órgão competente da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), contudo, foi informada de que o trâmite administrativo pode levar de 60 a 120 dias até a efetiva concessão e pagamento da pensão. Durante esse período, a agravante permanece sem rendimentos e, mais grave, sem acesso ao plano de saúde da PMDF, do qual era beneficiária como dependente do falecido servidor. Sustenta, em singela síntese, que a Lei no 7.289/1984 (art. 50, IV, “e”) e a Lei no 10.486/2002 (art. 32, §2o) asseguram o direito à assistência médico-hospitalar a policiais militares, seus dependentes e pensionistas, restando latente os requisitos exigidos para a concessão da liminar vindicada no “mandamus”, eis que a agravante foi excluída do plano de saúde durante o período de transição administrativa, em grave violação à legislação de regência. Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando sua imediata reinclusão e permanência como beneficiária do plano de saúde da PMDF. Preparo regular (ID 77098044). É o relato necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, consoante passo a explicitar. Cinge-se o recurso a apreciar a medida liminar formulada em mandado de segurança visando a reinclusão e permanência da impetrante agravante como beneficiária do plano de saúde da PMDF na condição de pensionista. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “I – MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MENDES pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada sua imediata reinclusão e permanência como beneficiária de assistência à saúde da PMDF. Segundo o exposto na inicial, a impetrante é viúva de José Mendes Neto, falecido em 19/9/2025. Relata que após o falecimento requereu a concessão de pensão por morte à PMDF. Diz ter sido informada que o procedimento demora de 60 a 120 dias para implantação do benefício e regularização de acesso à assistência à saúde da corporação. Nesse período, ficará sem rendimentos e sem cobertura de saúde. Afirma que faz tratamento oncológico contínuo, o qual é essencial para prevenir câncer de mama. Alega que há risco à saúde. Sustenta que a CF assegura o direito à saúde. Aponta que a transição sem cobertura equivale à anulação de direito assegurado. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A Lei 7289/1984 garante aos dependentes dos policiais militares direito à assistência médico-hospitalar, nos seguintes termos: Art. 50 - São direitos dos policiais-militares: (...) IV - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas ou peculiares: (...) e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como fornecimento, aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários; Na mesma linha, a Lei 10486/2002 também garante aos policiais militares e seus dependentes o direito à assistência médico-hospitalar: Art. 32. A assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal. § 1o O militar e seus dependentes poderão receber atendimento em outras organizações hospitalares, nacionais ou estrangeiras, nas seguintes situações especiais: I - de urgência ou emergência, quando a organização hospitalar da Corporação não puder atender; II - quando a organização hospitalar da respectiva Corporação, não dispuser de serviço especializado; III - Ao inativo e pensionista, será fornecido o transporte, quando houver necessidade de internação hospitalar decorrente de prescrição médica utilizando os parâmetros estabelecidos na legislação federal e conforme regulamentação do Governo do Distrito Federal. § 2o A organização de saúde da Corporação, destina-se a atender ao militar, seus dependentes e pensionistas. No caso, a impetrante era esposa de José Mendes Neto, integrante da PMDF e que veio a falecer em 19/9/2025. A impetrante apresentou pedido para recebimento de pensão militar, o qual foi devidamente recebido pela PMDF, encontrando-se em trâmite administrativo. A requerente reclama que a previsão para o trâmite do processo administrativo é de 60 a 120 dias e que nesse período ficará sem cobertura médico-hospitalar, o que pode prejudicar tratamento em andamento. Não obstante o alegado, a documentação anexada é insuficiente, por ora, para caracterizar ato ilegal praticado pela Administração em face da requerente. A necessidade de prazo para o trâmite do pedido de pensão militar, em princípio, não configura violação a direito dos beneficiários, sendo certo que é preciso avaliar a documentação apresentada e definir o rol de pensionistas, para só então implementar a pensão, caso preenchidos os requisitos legais. Além disso, a depender do andamento do caso, pode surgir necessidade de realização de diligências complementares. A respeito da alegação de que a requerente ficará sem cobertura de saúde nesse interregno, a documentação apresentada não comprova tal fato, sendo necessário aguardar esclarecimentos da autoridade impetrada a respeito. A própria requerente registra que tal informação lhe foi passada verbalmente, sendo certo que o mandado de segurança admite apenas prova pré-constituída. Registre-se, contudo, que não consta nenhum pedido formal da requerente no processo administrativo relativo à continuidade da assistência médico-hospitalar no período. Sendo assim, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar.” Do exame da exposição fática e jurídica trazida na inicial do mandamus, bem como dos documentos que a acompanham, verifico que não se mostram presentes elementos que evidenciem, de pronto, a probabilidade concernente à liquidez e certeza do direito vindicado, imprescindível para a concessão, inaudita altera parte, da medida liminar do writ em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Primeiramente, não destoando do decisum agravado, entende-se que a necessidade de prazo para o trâmite do pedido de pensão militar, em princípio, não configura violação a direito dos beneficiários, de modo que não foi exorbitado o poder da administração, razão pela qual não se avista nesse exame prefacial qualquer ofensa à legalidade e demais princípios consagrados no art. 37 da CF/88. Outrossim, não se pode ignorar, neste perfunctório exame inicial, que a aferição da pensão vindicada pela agravante demanda prazo razoável para análise da documentação pertinente, face a exigência de preenchimento dos requisitos legais. Nessa esteira, não se pode acolher in limine litis a tese recursal no sentido de que a imposição de transição de 60 a 120 dias sem cobertura equivale à anulação indevida de direito legalmente assegurado à impetrante, posto que, por se tratar de mandado de segurança, que exige prova pré-constituída, se revela indispensável prova cabal no sentido da exclusão da cobertura de saúde nesse interregno. De toda forma, os atos administrativos gozam da presunção relativa de legitimidade, cumprindo a impetrante comprovar a ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto não dissipada a dúvida remanescente quanto ao direito vindicado como líquido e certo, a solução da demanda requer uma análise acurada da matéria ventilada na peça de ingresso, em especial a alegada exclusão do plano de saúde na qualidade de dependente, com observância ao necessário contraditório. Por sua vez, não bastasse a exigência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ilegalidade ou abuso de poder perpetrado por autoridade pública ou agente delegado, a concessão da medida liminar em mandado de segurança reclama a presença cumulativa do pressuposto de risco de ineficácia do provimento final (art. 7o, III, da Lei 12.016/2019). Dito isso, entendo que a matéria posta sob judice se apresenta, tanto sob a ótica fática quanto jurídica, merecedora de maior aprofundamento no momento processual adequado, após a inauguração do contraditório, impondo-se, nessa fase incipiente do processo, preconizar pela manutenção da r. decisão agravada. De fato, necessário é reconhecer a imprescindibilidade da prévia oitiva da autoridade apontada como coatora e do Distrito Federal, respeitando-se o princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da manifestação da parte adversa para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Nesses termos, e sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não vislumbro, por ora, os requisitos cumulativos autorizadores da concessão da medida liminar postulada. Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 12 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator